Tribunal: TJDFT
Processo: 0742112-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITTOS DE OUTROS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O artigo 84, § 14o, do Código de Processo Civil – CPC veda a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial.
2. Por outro lado, o art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
3. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.
4. A compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade.
5. Na hipótese, a executada/agravante alega ser credora de um dos exequentes/agravados em outros processos. Portanto, deve ser admitida a compensação, desde que ela comprove que os créditos que possui já estão constituído nos referidos processos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.